Tribunal: TJSP
Processo: 2065446-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Deferimento parcial do benefício – Elementos constantes dos autos suficientes para comprovar que o pagamento das custas possa comprometer o sustento da agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065446-18.2020.8.26.0000,
da Comarca de Mirassol, em que é agravante
CLAUDEMIRA PERPETUO DE ASSIS, é agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065446-18.2020.8.26.0000 -Voto no 7975
2
Agravo de Instrumento n° 2065446-18.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Claudemira Perpetuo de Assis
Agravado/Réu: Banco Agibank S.A.
Comarca: Mirassol 2a Vara
Juiz de 1a Instância: Andre da Fonseca Tavares
Voto no 7975
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
bancário Gratuidade da Justiça Pessoa natural Deferimento
parcial do benefício Elementos constantes dos autos suficientes
para comprovar que o pagamento das custas possa comprometer o
sustento da agravante Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 13/15, que, nos autos da ação
revisional de contrato bancário, deferiu em parte o pedido de justiça gratuita
postulado pela autora:
“Vistos.
(...)Portanto, ante o interesse público em evitar a indevida
utilização gratuita dos serviços judiciais, nos termos do art. 98, §5o, do
CPC, concedo o benefício da assistência judiciária apenas para
despesas processuais diferentes das CUSTAS (taxas), tais como
eventuais honorários periciais, publicação de editas, exames e
honorários sucumbenciais, observando-se, caso vencido, a condição
suspensiva do art. 98, §3o, do CPC, quanto à exequibilidade das
despesas ora isentadas.
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o
recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Faculto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065446-18.2020.8.26.0000 -Voto no 7975
3
parte o requerimento de redistribuição aos Juizados Especiais, caso
estes sejam competentes, sem recolhimento de custas ou outras despesas
processuais. Redistribua-se livremente no JEC se assim for requerido.
(...)
Intime-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que a
mera alegação pessoal de hipossuficiência já se presume verdadeira.
Argumenta que é idosa, aposentada e aufere um salário mínimo por mês,
valor que muitas vezes é destinado ao pagamento das despesas com remédio.
Por fim, pede o efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a apresentação de contraminuta, por ainda não formada a
relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065446-18.2020.8.26.0000 -Voto no 7975
4
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
A agravante comprovou que recebe pensão por
morte no valor líquido de R$ 920,74 (fl. 17). Não aufere outra renda e não
apresenta declaração de ajuste de imposto de renda à Receita Federal (fls.
18/23).
Os extratos bancários denotam o recebimento
apenas do benefício previdenciário, sem qualquer indício de outra renda (fls.
33/36).
A ação visa à revisão do contrato celebrado entre as
partes no valor de R$ 1.133,58, no qual a agravante se comprometeu a pagar
12 parcelas de R$ 240,00 (fl. 3 dos autos principais).
Desse modo, diante do conjunto probatório existente
nos autos, não há indícios de que a declaração de hipossuficiência seja
inverídica, sendo que, considerando o valor dado à causa (R$ 17.880,00), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065446-18.2020.8.26.0000 -Voto no 7975
5
pagamento das custas iniciais e de eventual preparo certamente poderá
comprometer a subsistência da parte.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos
autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da
Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em
qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(TJSP,
AI
n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Ademais, o fato de a agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4° do Código de Processo Civil,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do
domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065446-18.2020.8.26.0000 -Voto no 7975
6
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a
reforma da decisão atacada, para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça em sua integralidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora